Tribunal: STF
Processo: ARE 1497177
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Por meio da petição/STF nº 42.736/2025, Ademir José Alves de Souza requerer pronunciamento acerca dos embargos de declaração (id. 696a184b, edoc.330)



    Afirma que não houve deliberação a respeito das ponderações levantadas na manifestação, especialmente, quanto às matérias de ordem pública alusivas a: 



    (i) nulidade da condenação por inobservância ao Tema 280, do Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do (RE n.º 603.616), uma vez que houve ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão domiciliar a ensejar o édito condenatório, hipótese capaz de acolher o pleito absolutório e



    (ii) acerca da configuração da prescrição da pretensão punitiva, em relação à condenação pelo delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006,



    Decido.



    Verifico que, relativamente aos embargos declaratórios apontados pelo requerente, foi proferida decisão monocrática, em 24 de março de 2025, com o seguinte teor:



    “Vistos.



    Trata-se de embargos declaratórios opostos por A.J.AS.  (edoc. 330) contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de divergência, nos termos da jurisprudência desta Corte (edoc. 309).



    Em suas razões, o embargante pugna pelos efeitos infringentes para anulação da condenação (edoc. 330). 



    Examinados os autos, decido.



    Os embargos declaratórios não merecem prosperar.



    Verifica-se que a intimação da decisão embargada foi disponibilizada no DJe do dia 7/1/2025 e o prazo recursal começou a fluir a partir do dia 8/1/2025. A petição dos embargos declaratórios somente foi recebida pelo protocolo desta Corte no dia 21/3/2025, quando já decorrido o prazo de 5 dias para a sua oposição.



    Ante o exposto, não conheço dos embargos declaratórios (edoc. 330). 



    Publique-se.”



    Em decorrência, não há que se falar em ausência de pronunciamento acerca dos embargos de declaração.



    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição nº 42.736/2025.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente